Tribunal: STF
Processo: ACO 219
Classe: ACO
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-27
Data de publicação: 1974-11-27

Ementa:
EM AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA POR PARTICULAR E NA QUAL COLIDEM AS
CONTESTAÇÕES DA UNIÃO E DE ESTADO-MEMBRO, NÃO SE CONFIGURA CAUSA OU
CONFLITO ENTRE OS CONTESTANTES, SUSCETÍVEL DE DECISÃO PELA SENTENÇA
QUE A DEVE JULGAR. RECONHECIDA, POR ISSO, A INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, RESTITUEM-SE OS AUTOS AO JUÍZO FEDERAL DE ORIGEM.